Tribunal: STF
Processo: HC 191115
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gardênia Mascarelo e outros, advogados, em benefício de Thiago Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.9.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 609.698, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
  O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (caput  do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo a defesa requerido sua prisão domiciliar por ser obeso e portador de apneia obstrutiva do sono, que o enquadraria em grupo de risco para Covid-19. 
    3. Indeferido o pedido pelo magistrado processante (doc. 11), a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a medida liminar requerida (doc. 12).
    4. Contra a decisão de indeferimento da medida liminar no tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 609.698/PR, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 13).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar, sustentando a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF.
    Afirma ser o paciente “primário, bons antecedentes, residência fixa, família, emprego”, está “inserido no grupo de risco da Covid-19”, afirmando a “ausência de gravidade concreta que excede o tipo penal e ausentes elementos que indiquem a necessidade da segregação”, além da “proporcionalidade da prisão domiciliar e medidas cautelares no caso”. 
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se a) Liminarmente, seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, com monitoração eletrônica; b) No mérito, seja confirmada a conversão da prisão em domiciliar; c) Eventualmente, seja revogada a prisão e decretada medidas cautelares diversas; d) Subsidiariamente, seja disponibilizado equipamento adequado, ambiente adequado, mecanismos de higienização e uso pertinentes”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 609.698/PR.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paranaense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Tem-se da decisão do magistrado processante, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente e manteve sua prisão preventiva:
    “(...) Primeiramente, cumpre salientar que não houve alteração de circunstância fática ou jurídica que determine a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente nos autos principais sob nº 0010010-91.2020.8.16.0031 (evento 25.1), mantendo-se, pois, incólume a mencionada decisão. 
    Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não obstante os argumentos expendidos pela defesa, entende-se que não se encontra preenchida nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 318 do Código de Processo Penal. 
    O Código de Processo Penal, ao tratar da prisão domiciliar, prevê a possibilidade do réu, ao invés de ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência. 
    Trata-se de uma medida cautelar que substitui a prisão preventiva pelo recolhimento da pessoa em sua residência, prevista no art. 318 do referido diploma legal, in verbis: (…)
    Nesse aspecto, verifica-se que o requerente não demonstrou nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, acima destacado. 
    Isso porque, embora comprovado que o requerente é acometido de apneia obstrutiva do sono, não há prova suficiente nos autos de que ele está extremamente debilitado, por força da gravidade da enfermidade que o acomete. 
    Os exames e laudos médicos juntados aos autos, apenas atestam a existência de problema respiratório ligado ao sono. Convém mencionar, desse modo, que o réu, embora tenha problema, de certa gravidade, durante o sono, o que levou à indicação do uso do CPAP, não há notícia de que o seu estado geral de saúde esteja prejudicado por esse motivo e tampouco há notícia de que tenha outro problema de saúde debilitante. 
    Entende-se, desse modo, não estarem preenchidos os requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar ao requerente. 
    Por outro lado, há nos autos informação de que o tratamento para a patologia experimentada pelo requerente (apneia obstrutiva sono), se dá por meio de uso de equipamento CPAP durante o sono, o qual, segundo consta dos autos, já está sendo utilizado pelo requerente (evento 13.2), não havendo impedimentos para a continuidade do uso durante sua segregação cautelar. 
    Há, possibilidade, pois, de que o tratamento médico adequado seja ministrado no estabelecimento prisional. (…)
      In casu, entende-se que até o momento não há prova de que o requerente esteja extremamente debilitado que justifique a concessão do regime domiciliar. É de se ressaltar, ademais, que outro aspecto levantado pela defesa se trata da obesidade do requerente, a qual foi comprovada pelo documento 1.3 (exame polissonográfico), no qual consta o peso do requerente. Contudo, não há comprovação atestada por médico que descreva que a referida característica comprometa a saúde do requerente, a ponto de necessitar de recolhimento domiciliar. 
    Por fim, a despeito dos argumentos externados no evento 1.1 quanto à COVID-19, não foram trazidos aos autos elementos concretos que levem à convicção de que a segregação possa prejudicar o requerente. 
    É de se ressaltar que a recomendação da Organização Mundial de Saúde se constitui em medidas de isolamento. 
    Cumpre registrar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem força de lei, tampouco pode ser aplicada automaticamente a todos os integrantes do “grupo de risco” de contágio indicado pelas autoridades de saúde pública, devendo o juízo analisar, em cada caso, a necessidade ou não de medidas excepcionais, como a concessão de prisão domiciliar. 
    Entende-se que a análise a ser feita pressupõe a demonstração da existência de comorbidades ou situação peculiar de saúde do segregado que o deixem vulnerável à eventual contaminação, aliada à demonstração de que o estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar tratamento clínico ao segregado, nem tampouco de gerir a crise da COVID-19. 
    Como visto, não há comprovação nos autos de que a obesidade do requerente e a apneia obstrutiva do sono do requerente, embora exija cuidados especiais, debilita sua saúde. Nesse sentido, colham-se as seguintes ementas: (…)
    Não se ignora o status de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) - reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Todavia, é notório que as recomendações do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias estão ligadas ao isolamento social, a fim de evitar reuniões de pessoas e aglomerações. 
    Neste contexto, a imediata saída do requerente do ambiente prisional em que está e seu retorno ao meio social pode se mostrar mais danosa à sua saúde (e à saúde pública) do que sua manutenção na unidade prisional - na qual vem sendo adotadas as medidas previstas na Nota Informativa n. 08/2020[1]1 e no respectivo Procedimento Operacional Padrão da Coordenação de Saúde Prisional do Ministério da Justiça, para controle e prevenção da propagação da doença[2]. Destaque-se que julgamento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 162575, o Min. Edson Fachin, entendeu que “Se há prevenção, prisão domiciliar por Covid-19 não se justifica." 
    Desse modo, havendo possibilidade de tratamento médico do requerente no estabelecimento prisional e estando sendo tomadas todas as medidas preventivas ao contágio do COVID-19 e, ainda, diante da inexistência de condição de saúde debilitante do requerente, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 
    Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar do requerente THIAGO SILVA” (doc. 11).
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no indeferimento da medida liminar requerida, mantendo-se a negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim, todas as cautelas necessárias ao acompanhamento do paciente e ao tratamento de sua doença crônica, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica, a ele aplicando, sendo o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário tem o dever de examinar e decidir os pleitos judiciais e levar a efeito a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    16. Entretanto, neste momento, não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de prisão domiciliar ou de substituição por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo tribunal de origem, especialmente quando concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver instrução suficiente para deferir a medida liminar.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora